Tribunal: TJDFT
Processo: 0718727-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INTERPOSTO SEM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito face a ausência de legitimidade ativa. Em seu recurso, aduz como razões para a reforma da sentença a ausência de notificação da infração de trânsito nos termos determinados pelo artigo 282 §4o do CTB e Súmula 312/STJ, de modo que configurada afronta ao contraditório e ampla defesa, sendo que inexiste elemento probatório a atestar que foi notificado da penalidade. Adiante, destaca que o aparelho de medição pode detectar odores de produtos com álcool diversos da “bebida alcoólica”, não existindo certeza de que possam detectar a embriaguez, até porque sequer há maiores detalhes sobre o aparelho utilizado na abordagem e respectiva certificação pelo Inmetro.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. O juízo de origem indicou que o auto de infração apresentado na inicial não demonstrava quem era o condutor do veículo naquela ocasião, sendo oportunizado que o autor comprovasse a sua legitimidade ativa. Contudo, permaneceu inerte, sendo proferida sentença de extinção sem resolução do mérito face a ausência de legitimidade ativa.

IV. Pelo princípio da dialeticidade cabe à parte recorrente impugnar os fundamentos da sentença, que sequer são tangenciados pela parte recorrente, uma vez que apresenta teses genéricas sobre os fatos, sem qualquer menção à ilegitimidade ativa indicada na sentença recorrida. Portanto, ausente impugnação às razões de decidir da sentença, não é possível conhecer do recurso interposto pela parte autora.

V. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.